Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-33.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE EM CRIME PATRIMONIAL. ELEVADA REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. FEITOS SENTENCIADOS. MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INVIABILIDADE.
I - O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva" (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
II - Tratando-se de réu reincidente específico, o que configura maior reprovabilidade da conduta, inviável a aplicação do princípio da insignificância para reconhecimento da atipicidade da conduta e consequente absolvição.
III - A verificação do crime continuado, com a consequente unificação das penas aplicadas em processos distintos, com sentença penal já proferida, competirá ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 82 do CPP e art. 66, III, “a”, da LEP.
IV - Inviável a aplicação da atenuante genérica descrita no art. 66 do CP, com base na teoria da coculpabilidade, quando não demonstrada nos autos relevante omissão estatal determinadora da dedicação à atividade criminosa.
V - Recurso conhecido e desprovido.